Tribunal: TJBA
Processo: 8055851-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055851-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO ARAUJO SILVA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS REDUTORAS DA CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente (B94). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, considerando o laudo pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, destinado ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequelas permanentes que resultam em redução parcial da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, sem implicar incapacidade total para o exercício de qualquer atividade. 4. A prova pericial, que é essencial em causas previdenciárias relacionadas à capacidade laboral, concluiu que o apelante não apresenta redução da capacidade laboral, apesar de constatar o nexo causal entre o acidente e a lesão. 5. O laudo indicou que a lesão não prejudica de forma significativa a funcionalidade do apelante para o desempenho de suas atividades habituais. 6. A legislação previdenciária exige que a redução da capacidade laboral seja permanente e definitiva, o que não foi comprovado no caso em questão. O laudo pericial é claro ao afirmar que a amputação não causou redução funcional que justificasse o pagamento do auxílio-acidente. 7. A legislação previdenciária não indeniza a mera existência de lesão, mas sim a efetiva redução da capacidade para o trabalho, requisito não comprovado nos autos. 8. O entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina é no sentido de que a concessão do benefício depende da comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa, o que não se verificou nos autos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055851-64.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante AUGUSTO ARAUJO SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.